Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento, sob a alegação de omissão e erro na decisão. A parte embargante busca a correção de suposta omissão e erro no julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. No caso, não se constata qualquer omissão ou erro, mas sim inconformismo da parte embargante e intuito de rediscutir a matéria. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.